Tribunal: TCU
Processo: 005.079/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 1o, inciso VIII, e 259, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal e recusar o registro do ato inicial de aposentadoria de Carmen Virginia Arruda; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal de Contas da União (Secretaria de Gestão de Pessoas - Segep) que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. cadastre no Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 dias, com fulcro no art. 19, § 3o, da IN 78/2018 do TCU, novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade verificada nos autos; 9.3.3. informe à interessada o teor deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, em caso de não provimento desse recurso; 9.3.4. encaminhe ao TCU, no prazo de trinta dias, comprovante da data de sua ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução - TCU 170/2004.